Tribunal: STF
Processo: ARE 1585213
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-14
Data de publicação: 2026-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário, manejado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ementado nos seguintes termos: 
 
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - FUNDAÇÃO PRIVADA - HOSPITAL REGIONAL DO SUL DE MINAS - REGIME PÚBLICO - AUSÊNCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. O Hospital Regional do Sul de Minas foi criado pelo Município de Varginha como fundação de natureza privada e doado com encargo ao Estado de Minas Gerais, antes da Constituição Estadual de 1989, sem que tenha este último promovido alteração significativa no regime privado da fundação. Embora o art. 14, § 51 , da CEMG preveja que o Estado somente manterá fundação autárquica, e o ad. 10, parágrafo único, do ADCTE tenha fixado o prazo de trezentos e sessenta dias para a adequação àquele comando das pessoas jurídicas de direito público da administração indireta criadas antes de 1989, ao Poder Judiciário não cabe invadir a esfera administrativa do Estado de Minas Gerais para obriga-lo a transformar fundação privada em pública, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes. V.V. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL!REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DIREITO ADMINISTRATIVO - NATUREZA JURÍDICA DO HOSPITAL REGIONAL DO SUL DE MINAS - FUNDAÇÃO ESTATAL - CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - REGRA DE TRANSIÇÃO - FUNDAÇÃO PÚBLICA DE DIREITO PÚBLICO - NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO NORMATIVA, E DA FORMA DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE - SUBMISSO AO REGIME DE DIREITO PÚBLICO - GESTÃO DIRETA PELO ESTADO DE MINAS GERAIS - IMPOSSIBILIDADE - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - DETERMINAÇÃO DA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO ILEGAL - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. - O art. 14, §5º, da Constituição Estadual de 1989 estabeleceu que ao Estado de Minas Gerais só é permitido manter fundação pública de direito público. - As fundações instituídas pelo Estado de Minas Gerais sob a égide do regime jurídico antigo deveriam ser adaptadas às disposições da Constituição no prazo de trezentos e sessenta dias, contados da sua promulgação, conforme disposto no parágrafo único, do artigo 10, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. - É imprescindível que seja providenciada a adequação/disciplina do funcionamento do Hospital Regional do Sul de Minas ao ordenamento jurídico atual, nos termos do art. 14, § 5º da CEMG, integrando-o, efetivamente, à administração indireta do Estado, com a respectiva inclusão dos gastos para sua manutenção no orçamento pública e a previsão da sua estrutura orgânica. - Reconhecida a natureza jurídica de direito público, a forma de desempenho das atividades do Hospital deverá ser alterada em observância à incidência do regime jurídico de direito público, o que não implica, contudo, em admitir que o Estado de Minas Gerais assuma pessoalmente a gestão da entidade da administração indireta, que possui reconhecida autonomia administrativa e financeira. - Diante da dúvida, até então existente, quanto à natureza jurídica da entidade, a condenação imediata do Hospital a realizar concurso público não se mostra razoável, pois não evidenciada a inércia injustificada caracterizadora de omissão ilegal, e, notadamente, em face do caráter administrativo da medida, relacionada à própria organização do nosocômio, que ainda está pendente” (eDOC 39 – ID: 40a21e03, p. 6-7)

No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 2º, do texto constitucional. 
Nas razões recursais, sustenta-se a necessidade de adequação do regime jurídico do Hospital Regional do Sul de Minas para fundação pública de direito público.
Alega-se que “a incidência do regime jurídico de direito público ao funcionamento da entidade, que, portanto, deverá adequar os procedimentos adotados para o seu funcionamento, passando a observar, entre outras restrições e prerrogativas, a obrigatoriedade de realizar concurso público para a contratação de pessoal (art. 37, II, da CF), adotar o regime próprio (art. 39 da CF) e licitar (art. 37, XXI, da CF)” (eDOC 81 – ID: 21a2f795, p. 19).
Argumenta-se que “o Hospital Regional do Sul de Minas adota personalidades jurídicas diversas, conforme melhor lhe convém, utilizando-se dela para, por exemplo, burlar as regras do concurso público e de licitações ou mesmo suscitar a impenhorabilidade de seus bens, e, ainda, a inadequação da via eleita sob o argumento de que os recursos deveriam ser processados segundo o rito da execução por quantia certa contra a fazenda pública, em diversas ações judiciais, o que configura abuso de direito” (eDOC 81 – ID: 21a2f795, p. 19).
É o relatório.
Decido. 
A irresignação não merece prosperar. 
O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que a fundação Hospital Regional do Sul de Minas não foi absorvida pelo Município de Varginha ou pelo Estado de Minas Gerais, visto que não foi editada a lei correspondente a torná-la uma pessoa jurídica de direito público. Registrou ainda que, embora subsista a doação com encargo ao Estado de Minas Gerais, não foi dada continuidade à manutenção da entidade pelo ente estadual, de modo que a fundação se manteve por subvenções do Governo Federal, do Município de Varginha e de outros Municípios da região, por meio da celebração de convênios e empréstimos na iniciativa privada. Com base no exposto, concluiu que a fundação em questão sempre manteve a natureza de pessoa jurídica de direito privado. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
 
“"In casu", conforme se constata da instrução dos autos (f. 581102, 3361365 e 875), foi inaugurada nos idos de 1904 a Casa de Caridade de Varginha, com a finalidade de manter um hospital para tratamento dos enfermos não indigentes, mediante pagamento da metade da diária estabelecida, proporcionando aos reconhecidamente pobres assistência e tratamento gratuitos (f. 356).
Quanto à composição do patrimônio da Fundação, os autos se referem à escritura de transmissão de propriedade de imóvel datada de 29.04.1919, tendo com outorgantes os transmitentes Paulino Antônio de Carvalho e outros e como outorgada a Casa de Caridade de Varginha, de 4 posses de terrenos (5° Traslado do Livro de Notas n.° 38, Folhas 100 v, de 03.07.68; certidão do Registro de Imóveis de Varginha, conforme Livro 3-AA fls. 231, sob o n ° 23.753, datada de 13.06.1989; Escritura de Transmissão de Propriedade datada de 03.05.1922, tendo como outorgante transmitente e doadora Maria de Resende e Silva e como outorgada adquirente e donatária a Casa de Caridade de Varginha de um terreno em pastagens (2° Translado. Livro de Notas n.° 44, Folhas 107 v, de 25.06.68). (F. 360.) 
Algumas das doações ocorridas às vésperas da inauguração da Nova Casa de Caridade, em 1º.09.1923, posteriormente denominado Hospital de Varginha (f. 357.) e, mais tarde, transformado no Hospital Regional do Sul de Minas (...)
Por sua vez, foi lavrada escritura de doação do Hospital ao Estado de Minas Gerais pelo Município de Varginha, conforme certidão do Cartório do Terceiro Ofício de Notas de Belo Horizonte, Livro de Notas n. ° 58, fls. 122 a 126, datada de 26.07.1933, sobre doação feita em 21.08.1928, cujos termos seguem transcritos em resumo, em conformidade com o parecer da Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais (...)
De fato, em 1932, após a fundação da entidade hospitalar no âmbito do Município de Varginha e a doação referida, o ESTADO DE MINAS GERAIS editou o Decreto Estadual n. °10.393/32, que organizou a entidade beneficente (...)
Assim, no ano de 1932, entre a Revolução de 1930 e a promulgação da Constituição da República de 1934, o Presidente do Estado de Minas Gerais editou o Decreto Estadual transcrito acima, que organizou a instituição já existente, denominada HOSPITAL REGIONAL DO SUL DE MINAS, enquanto vigorava um regime de Governo Provisório, nos primeiros anos da Era Vargas.
(...)
Como visto, embora a existência da doação com encargo ao ESTADO DE MINAS GERAIS, não foi dada continuidade à manutenção do HOSPITAL pelo requerido, de forma que a Fundação Hospitalar em testilha manteve-se por subvenções do Governo Federal, do próprio Município de Varginha e de outros Municípios da região, pela celebração de convênios e credenciamento junto ao INAMPS, empréstimos da iniciativa privada, financiamento obtido junto à Caixa Econômica Federal, no período dos cinquenta anos em que permaneceu sobre a administração das Irmãs da Companhia das Filhas da Caridade de São Vicente de Paula (f. 3561360). 
Por sua vez, não decorre do exame do Decreto Estadual n.° 10.393/32 a conclusão de que a entidade tivera o caráter de fundação de natureza pública, senão de fundação de caráter privado instituída pelo Município juntamente com a iniciativa particular e mantida por subvenções diversas. 
Neste sentido, o patrimônio que compõe a Fundação foi doado com encargo ao ESTADO DE MINAS GERAIS, que, por sua vez, não cumpriu o encargo do contrato de doação referido alhures, que consistia em manter a entidade. 
De toda forma, a natureza da Fundação é definida pelo normativo que a organizou e por suas posteriores alterações, examinadas à luz das Constituições Federal de 1988 e Estadual de 1989, bem como pela destinação que receberam os seus bens ao longo de todos estes anos, afetados à finalidade da prestação de serviços de saúde, segundo os arts. 1º e 2º do Decreto Estadual n.° 10.393/32.
(...)
Vê-se, portanto, que, desde a sua organização em 1932, não houve a modificação normativa, por parte do ESTADO DE MINAS GERAIS, que conferisse à entidade o caráter de fundação autárquica referido na inicial, mesmo após o marco constitucional do ano de 1989 (ADCTE, ad. 10, parágrafo único) a partir de quando fora editado tão somente o ulterior Decreto n. ° 42.883/2002. 
Consoante asseverado acima, ao entrarem em vigor o ad. 14, inc. 1, e o seu § 4º, inc. 1, da CEMG, a extinção ou a transformação da fundação de natureza pública em fundação privada teria de observar o regime do referido dispositivo constitucional (...)
Assim, o art. 14, § 50, da Constituição do Estado somente autoriza o ESTADO a instituir ou a manter, na forma como pretendido na inicial, fundação com a natureza de pessoa jurídica de direito público. 
Na hipótese dos autos, a Fundação instituída pelo poder público antes da CEMG/1989 não foi absorvida pelo regime público do Município de Varginha ou pelo Estado, a quem competia promovera sua adequação para torná-la pessoa jurídica de direito público, segundo o seu exame de oportunidade e conveniência. 
Como dito, após 1989, a manutenção da Fundação pelo Poder Público Estadual dependeria de alteração normativa de seu regime, para torná-la fundação autárquica. 
Porém, diante da ausência da referida alteração normativa, o HOSPITAL REGIONAL DO SUL DE MINAS está sujeito não apenas ao regime das fundações privadas em geral, senão também aos normativos que a organizaram, com as posteriores alterações” (eDOC 39 – ID: 40a21e03, p. 21-37)
 
Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido, referente à natureza da fundação, restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
 
“DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. NOVA APRECIAÇÃO DOS FATOS E PROVA DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. REEXAME DE CLÁUSULAS DE ESTATUTO SOCIAL. SÚMULA 454/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem, quanto ao enquadramento da natureza jurídica da fundação agravante, pressupõe, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional, o reexame dos fatos, do material probatório contantes dos autos (Súmulas 279/STF), bem como a interpretação de cláusulas de estatuto social (Súmula 454/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. (...)” (ARE 650518 AgR-segundo, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 06.04.2020 – grifo nosso)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. CONTROVÉRSIA QUANTO À NATUREZA JURÍDICA DA FUNDAÇÃO AGRAVANTE E DOS SERVIÇOS PRESTADOS. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE 1330431 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 01.10.2021 – grifo nosso)
 
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.
Publique-se.
Brasília, 14 de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente